Tribunal: CARF
Processo: 10840.906354/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.906354/2016-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.602 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
DIREITO CREDITÓRIO
Recorrente
MAR GIRIUS CONTINENTAL INDUSTRIA DE CONT ELETRICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que a autoridade administrativa
efetue a análise do direito creditório a partir dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente,
podendo intimá-lo para apresentar outros documentos e esclarecimentos que entender
necessários, elaborando-se, ao final, relatório conclusivo acerca do direito creditório postulado,
da sua disponibilidade e da sua suficiência para a quitação dos débitos declarados.
Após, conceda vista ao Recorrente pelo prazo de 30 dias para que possa se
manifestar sobre o relatório, ao término do qual os autos deverão ser devolvidos a este CARF
para julgamento. Vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que considerava prescindível
a realização da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisario e Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 105-108 em face da r. decisão de
fls. 92-96, pugnando por sua reforma a fim de que seja reconhecido o crédito do Recorrente.
Aduz ainda:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.906354/2016-05
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.906354/2016-05

- o pagamento da DARF a maior, de COFINS, ocorreu referente ao período de
Janeiro de 2016;
- os documentos apresentados pelo recorrente, DCTF original de fev/2016 (fls. 37
a 57), recibo de entrega da DCTF retificadora de fev/2016 (fl. 58), DCTF original de mar/2016
(fls. 59 a 78), recibo de entrega de DCTF retificadora de mar/2016 (fl. 79) comprovam o erro na
base de cálculo que resulta no direito ao indébito pelo contribuinte.
A Turma Julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, posto que o contribuinte não trouxe aos autos documentos
contábeis e fiscais da empresa que amparasse as informações contidas na DCTF retificadora,
motivo pelo qual não restou presentes os pressupostos da certeza e liquidez do art. 170 do CTN,
para fins de deferimento do pleito do recorrente.
Por fim, o presente caso tem como origem o processo do PER/DCOMP no
39921.94032.180416.1.3.04-6496 (fls. 80 a 85), transmitido em 18/04/2016 pelo contribuinte
acima identificado, no qual solicita a compensação de crédito de Cofins não cumulativa relativa
ao PA 01/2016, no valor original de R$ 48.587,67.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
O presente recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
Ao se observar o histórico de pleitos, fundamentação e documentação apresentada
nestes autos, tem-se de forma clara e evidente que o recorrente não demonstra de forma clara e
precisa seus créditos.
Trata-se de fato incontroverso que em processos de restituição, ressarcimento,
compensações que, por obvio, envolvam discussões acerca de eventuais créditos, o ônus da
prova pertence ao contribuinte, posto tratar-se do maior interessado.
Neste sentido:
Numero
do
processo:10880.689821/2009-13-
Turma:3a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS- Câmara:3a SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos
Fiscais- Data da sessão:Wed Oct 20 00:00:00 UTC 2021- Data da publicação:Wed Jan 19
00:00:00 UTC 2022 - . Nome do relator:JORGE OLMIRO LOCK FREIRE.
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO/RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO. Cabe ao
interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de repetição de
indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de compensação. A mera
apresentação de DCTF/DACON retificadoras, desacompanhada de provas contábil-
fiscal quanto ao valor retificado, não tem o condão de reverter o ônus da prova, que
continua sendo daquele que alega fato constitutivo do seu direito. Súmula CARF no 164.
Numero do processo:10865.901297/2014-10. Turma:Primeira Turma Ordinária
da Quarta Câmara da Terceira Seção. Câmara:Quarta Câmara. Seção:Terceira
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.906354/2016-05

Seção De Julgamento. Data da sessão:Mon Jun 17 00:00:00 UTC 2019. Data da
publicação:Wed Jul 24 00:00:00 UTC 2019. Nome do relator: ROSALDO
TREVISAN.
Ementa:Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período
de
apuração:
01/10/2010
a
31/10/2010
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DESPACHO
DECISÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do
direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos
probatórios correspondentes, não sendo nulo, por ausência de fundamentação, o
despacho decisório que deixar de homologar a compensação por não haver investigado
a origem do crédito pleiteado.
Da leitura do artigo 170 do CTN extrai-se que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O recorrente apresentou documentação em sede recursal que não foi analisada
pela unidade de origem, bem como pela própria DRJ quando da prolação da decisão, cujo teor é
relevante e merece ser objeto de análise detalhada. Em razão disto, voto por converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que a autoridade
administrativa efetue a análise do direito creditório a partir dos documentos trazidos aos autos
pelo Recorrente, podendo intimá-lo para apresentar outros documentos e esclarecimentos que
entender necessários, elaborando-se, ao final, relatório conclusivo acerca do direito creditório
postulado, da sua disponibilidade e da sua suficiência para a quitação dos débitos declarados.
Após, conceda vista ao Recorrente pelo prazo de 30 dias para que possa se
manifestar sobre o relatório, ao término do qual os autos deverão ser devolvidos a este CARF
para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira
Fl. 114
DF CARF MF
Original